Tribunal: TJSP
Processo: 1025926-91.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Contrato bancário – Negativa de contratação de empréstimo bancário com descontos em benefício previdenciário – Regularidade do pacto não demonstrada – Inexigibilidade reconhecida, com determinação para cessação dos descontos indevidos – Repetição do indébito – Necessidade – Dano moral configurado – Redução – Impossibilidade – Recurso improvido.*